Tribunal: TJDFT
Processo: 0733427-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO PROVA CONCURSO PERITO. QUESTÕES ANULADAS. RECONTAGEM DE PONTOS. PARTICIPAÇÃO PROVA DISCURSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a recontagem de pontos em avaliação para correção da prova discursiva, objetivando a participação nas demais etapas do concurso público.
2. O recorrente não comprovou ter recorrido da correção da prova na forma proposta no Edital do Concurso, tampouco, trouxe aos autos informação da resposta da agravada quanto à interposição de eventual recurso, ou qualquer outro documento que demonstre flagrante erro da banca examinadora ou ainda, que o ponto adicional referente à questão anulada poderia garantir a pontuação necessária para a correção da prova discursiva, considerando o item 9.10.5 do Edital do Concurso, segundo o qual, “somente serão corrigidas as provas escritas discursivas dos candidatos que obtiverem nota da prova escrita de múltipla escolha superior ou igual a 50,00 (cinquenta pontos), limitado a 10 (dez) vezes o quantitativo de vagas por cargo, respeitando-se os empatados em última colocação”.
3. A questão controvertida necessita de análise mais aprofundada dos fatos alegados, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar que faz jus a recontagem de pontos de sua avaliação, bem como, quanto ao direito de correção da prova discursiva. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão de antecipação de tutela no presente recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido.